Tribunal: TJPA
Processo: 0804485-67.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804485-67.2024.8.14.0401

RECORRENTE: THIAGO CARDOSO MARTINS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0804485-67.2024.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): THIAGO CARDOSO MARTINS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por THIAGO CARDOSO MARTINS contra decisão da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que o pronunciou como incurso nos arts. 121, § 2º, I e IV, § 6º (duas vezes); art. 121, § 2º, I e IV, § 6º c/c art. 14, II e art. 73, parte final; e art. 288-A, todos do Código Penal. A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas derivadas de outro processo (0805679-10.2021.8.14.0401), alegando violação ao contraditório durante o período de suspensão processual (art. 366, CPP), e, no mérito, pleiteou a impronúncia por ausência de prova da autoria. O juízo de origem manteve a decisão em juízo de retratação, e o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há nulidade das provas aproveitadas de outro processo, por suposta ausência de contraditório; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do acusado, com base na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia fundamenta-se apenas em provas colhidas após a citação válida do acusado, com participação da defesa, não havendo utilização de provas obtidas sem contraditório como base exclusiva da decisão.

4.

A alegação de nulidade processual não se sustenta, pois, conforme o art. 563 do CPP, a nulidade depende da demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado pela defesa.

5.

A materialidade dos delitos está amplamente demonstrada por laudos periciais e cadavéricos, bem como pelas lesões corporais verificadas em uma das vítimas.

6.

Os indícios de autoria são consistentes e extraem-se de depoimentos testemunhais, declarações do delegado responsável pelo inquérito e documentos policiais que apontam o recorrente como líder da organização criminosa e mandante das execuções.

7.

A pronúncia não exige certeza da autoria, bastando indícios suficientes, sendo que a dúvida razoável autoriza o encaminhamento ao Tribunal do Júri, ou seja, o juiz natural da causa.

8.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade e deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 413 do CPP.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia é válida quando baseada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que haja utilização acessória de elementos oriundos de outro processo.

2.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual.

3.

Para a pronúncia, basta a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza.

4.

Em crimes dolosos contra a vida, a dúvida razoável quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, o juiz natural da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 366, 413 e 563; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, § 6º; art. 14, II; art. 73, parte final; art. 288-A.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.05.2023; TJ-AM, RESE 0000207-73.2020.8.04.5801, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, j. 23.02.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao mesmo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804485-67.2024.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): THIAGO CARDOSO MARTINS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
THIAGO CARDOSO MARTINS
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, §6º (duas vezes), art. 121, §2º, I e IV, §6º c/c art. 14, II e art. 73, última parte, e art. 288-A, todos do Código Penal.

A defesa em suas razões recursais, suscitou em preliminar, a nulidade das provas oriundas do processo nº 0805679-10.2021.8.14.0401, requerendo seu desentranhamento, sob o argumento de que foram produzidas durante o período de suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, quando o réu não possuía defesa constituída.

No mérito pleiteia a impronúncia, ao fundamento de insuficiência probatória, sustentando inexistirem elementos seguros que vinculem o recorrente aos crimes, alegando ainda, que as imputações seriam baseadas em conjecturas e delações não confirmadas em juízo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida em juízo de retratação.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, a defesa requer a exclusão das mídias de audiências e sessões plenárias oriundas de outro processo, sob a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Conforme se verifica da sentença de pronúncia e das peças processuais, o magistrado de origem não fundamentou sua decisão em provas produzidas sem o contraditório ao contrário, utilizou-se exclusivamente de elementos colhidos durante a instrução processual renovada após citação válida do recorrente, assegurando-lhe pleno exercício da defesa.

As testemunhas José Clóvis Mota do Espírito Santo, José Maria Miranda dos Santos, Mark Baptista Gomes dos Santos, Ronald Quaresma Santana e Enoque Tavares da Silva, foram ouvidas em audiência de instrução sob o crivo do contraditório e com participação da defesa técnica.

Como bem pontuou o Ministério Público em sua manifestação, a eventual utilização de elementos anteriores foi apenas complementar e referencial, não constituindo prova determinante ou exclusiva para a decisão de pronúncia.

Ressalte-se que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à parte (“pas de nullité sans grief”). No caso, inexiste qualquer demonstração de que os atos questionados tenham causado prejuízo concreto à defesa, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

No mérito, a defesa busca a impronúncia do acusado, sob o argumento de ausência de prova suficiente de autoria.

Todavia, razão igualmente não lhe assiste.

A decisão de pronúncia, conforme previsão do art. 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, cabe aos componentes leigos do Conselho de Sentença, juízes naturais da causa, o exame aprofundado das provas e da responsabilidade penal do acusado.

Nos autos, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos laudos cadavéricos e periciais que atestam as mortes de Alan Williams de Sousa Santana e Luan Gabriel da Silva Rocha Teixeira, além das lesões corporais sofridas pela adolescente Loyse Teixeira do Espírito Santo.

Quanto aos indícios de autoria, diversos elementos apontam o recorrente como mandante e líder do grupo criminoso responsável pelos homicídios, destacando-se: I – O depoimento do delegado Juliano Corrêa, que confirmou a atuação de Thiago Cardoso Martins como liderança do Comando Vermelho, responsável por ordenar as execuções; II - Declarações testemunhais de José Clóvis Mota e José Maria Miranda, que relataram que o recorrente foi o autor intelectual dos crimes; III - Provas documentais e relatórios policiais que vinculam o acusado à organização criminosa e ao contexto das execuções.

Tais elementos são suficientes para o juízo de pronúncia, não havendo nos autos qualquer prova inequívoca capaz de afastar a responsabilidade ou justificar a impronúncia.

Cumpre enfatizar que, nesta fase, não cabe ao magistrado adentrar ao mérito probatório, mas apenas verificar a plausibilidade da acusação e a existência de elementos que justifiquem a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

O entendimento aqui adotado está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS
. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.
2.
A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie
. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O recorrente foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), do Código Penal. Irresignado, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, aduzindo não haver nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora. 2.
O Código de Processo Penal estabelece em seu artigo 413 que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

3. A decisão de pronúncia representa juízo de mera admissibilidade da acusação, de modo que não demanda certeza, mas elementos suficientes para gerar dúvida razoável no espírito do julgador. Nesta primeira fase impera o princípio do in dubio pro societate.
4.
A materialidade restou comprovada pelo Exame Cadavérico (fls . 06/07), pela Certidão de Óbito atestando como causa da morte choque hipovolêmico e parada cardíaca provocados por ferimento com arma branca (fl. 08), pelo Boletim de Ocorrência (fl. 04), Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 20) e, pelos Termos de Declarações e prova testemunhal (fls . 79/88, 97/99 e 104/109).
5.
No que concerne à autoria delitiva, as circunstâncias dos fatos relatados na peça vestibular, bem como nas provas produzidas durante a instrução processual, especialmente as testemunhais, embora não bastem para formação de juízo condenatório, são suficientes para embasar a sentença de pronúncia, nos exatos termos da decisão proferida pelo Juízo a quo.
6. Na fase de pronúncia as qualificadoras somente devem ser excluídas quando manifestamente descabidas, sem qualquer apoio nas provas dos autos, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o conjunto probatório coligido aponta que o homicídio foi supostamente motivado por vingança, considerando a existência de desavença prévia entre o recorrente e a vítima. 7. Recurso conhecido e não provido, em consonância com o parecer ministerial. (TJ-AM - Recurso em Sentido Estrito: 0000207-73 .2020.8.04.5801 Maués, Relator.: Henrique Veiga Lima, Data de Julgamento: 23/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de desentranhamento de provas e, no mérito,
nego provimento ao recurso em sentido estrito
,
mantendo integralmente a sentença de pronúncia
proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, a fim de que o réu Thiago Cardoso Martins seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 03/12/2025